Tribunal: STJ
Processo: 5015531-15.2023.8.21.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931558 - RS (2025/0167372-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIS REGINA BARBOSA VARGAS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c18a7e4e-569c-421b-9e10-e9fd84e1dc5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931558 - RS (2025/0167372-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIS REGINA BARBOSA VARGAS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2 Agravo interno desprovido.
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIS REGINA BARBOSA
VARGAS contra decisão da Presidência desta Corte (e-STJ, fls. 871/872), que não conheceu de
seu recurso especial, por incidir a Súmula 284/STF à espécie.
Nas razões recursais, a parte agravante afirma, em síntese, que "a petição recursal
expôs de forma clara e objetiva as normas violadas, com indicação precisa dos dispositivos e a
(e-STJ, fl. 879).
devida correlação com a controvérsia jurídica posta"
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 890/898, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Nas razões do especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
nem a quais artigos de lei federal
a quo,
teria o Tribunal estadual dado interpretação divergente.
O apelo nobre, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, requer,
obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma inequívoca, os dispositivos legais que
entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de se configurar
fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via especial.
Documento eletrônico VDA49923343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:45
Código de Controle do Documento: 28acaea1-8292-4361-baae-9dee1bd49540

O mero inconformismo com a decretação da ausência de índole abusiva dos juros
remuneratórios contratados junto à instituição recorrida, sem a demonstração dos dispositivos
legais supostamente violados e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a ser
dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
SÚMULA No 284/STF. INDICAÇÃO GENÉRICA DA LEI FEDERAL E
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E DA
NORMA LEGAL. [...]
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no
284/STF.
[...]"
(AgRg no REsp 793.488/RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
, julgado em
, DJe
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
23/4/2013
2/5/2013
)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. [...] AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE
TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Recurso Especial encontra-se deficientemente fundamentado,
porquanto a agravante não indicou expressamente quais dispositivos legais
teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância
consubstancia deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não
pode ser conhecido o Recurso Especial. Incide, por analogia, a Súmula 284
do STF.
[...]"
(AgRg no AREsp 272.161/MS, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro
, julgado em
, DJe
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
19/3/2013
)
3/4/2013

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E
DA GARANTIA À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A TEXTO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE
ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS.
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao art. 5.o, incisos LIV e LVII, da
Constituição Federal, por suposto desrespeito do direito ao silêncio e da
Documento eletrônico VDA49923343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:45
Código de Controle do Documento: 28acaea1-8292-4361-baae-9dee1bd49540

garantia à não autoincriminação, correta a decisão agravada no sentido de
ser incabível recurso especial para discutir violação de norma
constitucional porque, consoante o disposto no art. 102, inciso III, da
Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
2. O pedido de que o mencionado óbice seja superado em razão da suposta
relevância da tese suscitada é absolutamente carente de amparo jurídico no
ordenamento processual. A fundamentação do recurso especial é vinculada
e seu cabimento está adstrito às hipóteses elencadas no art. 105, inciso III,
alíneas a até c, de forma que a alegação de ofensa a dispositivo
constitucional, na presente via, traz como consequência inafastável o não
conhecimento do correspondente capítulo recursal.
3. A tese relativa ao desvio de finalidade no cumprimento do mandado de
prisão não foi debatida no acórdão recorrido sob o enfoque suscitado pela
Defesa e não foram opostos embargos de declaração.
Está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n.
282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse ponto, o conhecimento do apelo nobre também é esbarrado pela
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da falta
de delimitação da controvérsia. A mesma conclusão se aplica às teses
defensivas remanescentes.
5. Quanto a essas matérias, embora no recurso especial tenha havido
menção a artigos de lei federal, em nenhum momento se alegou a existência
de violação ou negativa de vigência a dispositivo legal, tendo se
desenvolvido as razões recursais nos mesmos moldes de um recurso
dirigido às instâncias ordinárias.
6. As instâncias ordinárias entenderam por condenar o Agravante pelo
delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com base em
fundamentação concreta, na qual se apontou, inclusive, a existência de
investigações prévias durante o intervalo aproximado de 1 (um) mês. Nesse
contexto, a inversão do decidido pela Jurisdição ordinária, a fim de
entender que não há provas nos autos que comprovem a estabilidade e a
permanência do Agravante na associação para o tráfico de drogas, da qual
seria integrante, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada
análise do conteúdo fático-probatório (Súmula n. 7/STJ).
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.274.110/RJ, relatora Ministra
,
LAURITA VAZ
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
27/6/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC. SÚMULA N.
284/STF. ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE
TENHA SOFRIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de
fundamentação, que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação
genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo,
parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que
medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em
que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua
Documento eletrônico VDA49923343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:45
Código de Controle do Documento: 28acaea1-8292-4361-baae-9dee1bd49540

correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso
especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da
Súmula n. 284/STF. Precedentes.
3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais,
a parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha
sido divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a
respeito da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação
apresentada no recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do
verbete n. 284 da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.988.182/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
SALOMÃO
20/6/2022
24/6/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA
PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO
MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO
fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União,
alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada
de forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o
prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral
o objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas.
II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal,
pelo Tribunal de origem.
III - Em relação à indicada violação do art. 535, I e II, do CPC/1973, não
se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada
ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso declaratório.
IV - Incide a Súmula n. 284/STF no tocante à alegação de ocorrência de
venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual
dispositivo de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido.
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao
julgamento de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial
legítimo título executivo.
VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à
hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos
autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o
título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o
procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a
correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados
suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de
"Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da
executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.812.922/CE, relator Ministro
,
FRANCISCO FALCÃO
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
22/4/2022

Documento eletrônico VDA49923343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:45
Código de Controle do Documento: 28acaea1-8292-4361-baae-9dee1bd49540

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SANÇÃO DEVIDA. VALOR DA MULTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESE DE NÃO
OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PRETENSÃO
DE
REAVALIAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE À
ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de
fragmentos do voto paradigma, mas com o cotejo entre trechos de ambos os
arestos confrontados, explicitando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, o que não foi feito no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte que,
deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de
má-fé, situação verificada na espécie.
3. A reforma do aresto estadual - para alterar o valor arbitrado a título de
multa - é providência que não prescinde do reexame do acervo fático-
probatório soberanamente delineado pela instância originária, medida
defesa na via especial, em virtude do óbice contido no verbete n. 7 da
Súmula desta Corte Superior.
4. Apesar de ter alegado que não teria inovado em segunda instância, é
certo que a parte não apontou, nas razões do apelo especial, os
dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, o que revela
deficiência de fundamentação, atraindo a incidência do enunciado n. 284
da Súmula da Suprema Corte.
5. Inexiste, mesmo após a oposição de aclaratórios, pronunciamento do
Tribunal de origem sobre a pretensão de reavaliação dos imóveis, o que
atrai a aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do
recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias
excepcionais.
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem,
a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma,
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não
adotada no recurso especial apresentado.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.839.459/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
BELLIZZE
14/2/2022
21/2/2022

Outrossim, ressalta-se que, consoante a jurisprudência desta Corte, "o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, além de
demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal
teria sido violado ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os
(AgInt no AgInt
paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF"
no AREsp 2.028.632/RJ, Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
MOURA RIBEIRO
, DJe de 1o/6/2022).
30/5/2022
A respeito do tema, salienta o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO
que
JUNIOR
"obsta a pretensão, relativamente ao dissídio pretoriano, não haver o recorrente
Documento eletrônico VDA49923343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:45
Código de Controle do Documento: 28acaea1-8292-4361-baae-9dee1bd49540

indicado quais os dispositivos de lei federal que teriam tido interpretação jurisprudencial
divergente. Assim, não há como se pronunciar esta Corte apenas sobre tese abstrata, sem
vinculação a lei federal específica. A divergência se faz em relação a distintas interpretações de
tribunais sobre os mesmos dispositivos de leis, e, no caso, isso não ocorre. Aplicável, por
(AgRg no REsp 1.063.256/RS, QUARTA
analogia, o verbete n. 284 da Súmula do STF"
TURMA, DJe de
).
28/10/2008
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49923343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:02:45
Código de Controle do Documento: 28acaea1-8292-4361-baae-9dee1bd49540

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.558 / RS
Número Registro: 2025/0167372-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50155311520238210086
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIS REGINA BARBOSA VARGAS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIS REGINA BARBOSA VARGAS
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: 808fd703-9c97-4d5e-bf04-9fb11ed1261c

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: 808fd703-9c97-4d5e-bf04-9fb11ed1261c